Tribunal: STF
Processo: RE 915341
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito internacional privado. Homologação de sentença arbitral estrangeira. Cláusula contratual. Natureza jurídica. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório da causa, tampouco para a análise de legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 454, 279 e 636/STF. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.